Tribunal: CARF
Processo: 10120.009437/2010-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINE LIMA DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
LEI TRIBUTÁRIA. CONSTITUCIONALIDADE.
Não se conhece, em sede de recurso voluntário, de arguição de inconstitucionalidade da lei tributária. súmula CARF no 2.
LANÇAMENTO. NULIDADE.
Ausentes os pressupostos do art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972, não se declara a nulidade do lançamento.
ACÓRDÃO RECORRIDO. NULIDADE.
Não padece de vício de nulidade a decisão que tenha enfrentado as teses defensivas.
ATIVIDADE RURAL. VENDA DE BOVINOS.
Integra o resultado da atividade rural a comercialização de bovinos, quando o sujeito apassivo não logre comprovar as hipóteses de exclusão desse regime tributário favorecido.

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.009437/2010-86
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.869 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
3 de setembro de 2020
Recorrente
JOSÉ ANTONIO TELES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
EXERCÍCIO: 2007
LEI TRIBUTÁRIA. CONSTITUCIONALIDADE.
Não se conhece, em sede de recurso voluntário, de arguição de
inconstitucionalidade da lei tributária. súmula CARF no 2.
LANÇAMENTO. NULIDADE.
Ausentes os pressupostos do art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972, não se
declara a nulidade do lançamento.
ACÓRDÃO RECORRIDO. NULIDADE.
Não padece de vício de nulidade a decisão que tenha enfrentado as teses
defensivas.
ATIVIDADE RURAL. VENDA DE BOVINOS.
Integra o resultado da atividade rural a comercialização de bovinos, quando o
sujeito apassivo não logre comprovar as hipóteses de exclusão desse regime
tributário favorecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade e das matérias
estranhas à lide, rejeitar as preliminares e negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, e Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.009437/2010-86
Fl. 277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.869 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.009437/2010-86

Relatório
O presente processo veicula Auto de Infração (e-fls. 116 e ss) lavrado para fins de
constituição de crédito tributário do IRPF, ano-calendário de 2006, no valor principal de R$
122.796,49, com os acréscimos penais e moratórios, face à constatação da infração de omissão
de rendimentos recebidos da atividade rural, verificada a partir de notas fiscais de produtor rural,
consonante informações obtidas junto à Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás – SEFAZ.
Dada a omissão do sujeito passivo em apresentar DIRPF do exercício em referência, deixando de
apurar o resultado da atividade rural, foi procedido o arbitramento (correspondendo à 20% da
receita conhecida), nos termos da legislação pertinente, de modo a apurar o valor tributável. A
fundamentação da exigência consta do Termo de Verificação Fiscal às e-fls. 122 e ss)
Impugnado o lançamento (e-fls. 132), o crédito tributário foi mantido, em decisão
de primeira instância, consoante Acórdão no 10-49.881 4a Turma da DRJ/POA (e-fls. 252 e ss),
assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006
NULIDADE.
Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se apresentando, nos
autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto n.° 70.235, de 1972, não há que se
cogitar em nulidade do lançamento.
INCONSTITUCIONALIDADE. CONFISCO.
O conceito de confisco está previsto no inciso IV do artigo 150 da Constituição Federal.
Aceitar discutir se tal principio se faz presente em determinada lei, seria aceitar a
análise de questão constitucional.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas por Conselhos de Contribuintes, e as
judiciais, excetuando-se as proferidas pelo STF sobre a inconstitucionalidade das
normas legais, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se
aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
IMPUGNAÇÃO. COMPROVAÇÃO.
Cumpre ao contribuinte instruir a peça impugnatória com todos os documentos em que
se fundamentar e que comprovem as alegações de defesa.
ATIVIDADE RURAL - TRATAMENTO MAIS BENÉFICO.
As atividades agropecuárias são beneficiadas com um tratamento especial pela
legislação do Imposto de Renda
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de piso em 26/05/2014, o Recorrente interpôs recurso
voluntário, (e-fls. 264 e ss), em 17/06/2014:
 Assevera que a decisão de pisto teria deixado de enfrentar todas as teses
defensivas;
 Aduz que a exigência teria fundamento em créditos bancários de origem não
comprovada;
Fl. 278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.869 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.009437/2010-86

 Argui nulidade do lançamento por ter qualificado o recorrente na atividade rural,
violando o art. 58, paragrafo único, do RIR (Decreto n° 3.000/99) e art. 4o, inciso
II, 2a parte, do Instrução Normativa SRF n° 83/2001. Aduz ter adquirido gado
para revenda, que permanecem em seu poder por prazo inferior a 138 dias,
conforme estaria comprovado pelas declarações passadas pelo Agência Estadual
Agrodefesa/GO e relatório da SEFAZ/GO (docs. 02/04 da peça impugnatória).
Entende tratar-se de nulidade fundada em erro de direito, a fulminar o lançamento
pela nulidade insanável. Colaciona jurisprudência e doutrina pertinentes à matéria.
 No mérito, reafirma que exercia a atividade de compra de gado, par alienação
imediata, por meio de leilões; aduz que o sua pequena propriedade não permitiria
a formação de estoques de grande quantidade de gado, a revelar o curto prazo que
permaneciam em seu poder; aduz que os recursos advindo da venda do gado eram
utilizados na compra de novas cabeças, gerando grande rotatividade, o que
afastaria o enquadramento como atividade rural; aduz que “do Extrato da
Agrodefesa, Relatório da SEFAZ/GO e da Planilha demonstrativa do movimento
de Gado (docs. 02/04 constantes da peça de impugnação), fica evidente que o
recorrente não exerce atividade rural”. Colaciona jurisprudência administrativa
alinhada com essa tese.
 Argui natureza confiscatória da multa de ofício, exigida no patamar de 75%,
violando preceito constitucional.
 Protesta pela posterior juntada de documentos, o que efetivamente, não ocorreu.
Voto
Conselheiro Paulo César Macedo Pessoa, Relator.
Não conheço da alegação de violação de preceito constitucional, por escapar à
competência desse colegiado, ao teor da súmula CARF no 2, de aplicação obrigatório por esse
colegiado.
Registro a referência equivocada do recorrente de que a exigência teria
fundamento em créditos bancários de origem não comprovada, quando o lançamento não guarda
relação alguma com essa matéria, que não conheço por não integrar a lide.
Rejeito a alegação de nulidade da decisão de piso, por não ter apreciado todas as
teses defensivas. Ocorre que a defesa não indicou alegação alguma que tenha deixado de ser
analisada.
Rejeito a preliminar de nulidade do lançamento, por não se afigurar nenhuma das
hipóteses do art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972, que regula o processo administrativo fiscal.
Trata-se de lançamento fundamentado, constituído por autoridade competente.
No mérito, a defesa reproduz os mesmos argumentos da impugnação, já
enfrentados na decisão de piso, cujos fundamentos, que acolho e adoto como razões de decidir,
seguem transcritos:
Com relação aos documentos que comprovam a receita bruta da atividade rural, assim
dispõe o artigo 6o da Instrução Normativa n° 83. de 11 de outubro de 2011:
Art. 6 —A receita bruta da atividade rural, decorrente da comercialização dos
produtos, deve ser comprovada por documentos usualmente utilizados nessas
Fl. 279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.869 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.009437/2010-86

atividades, tais como Nota Fiscal de Produtor, Nota Fiscal de Entrada, Nota
Promissória Rural vinculada à Nota Fiscal de Produtor e demais documentos
oficialmente reconhecidos pelas fiscalizações estaduais.
No caso. conforme o Termo de Verificação Fiscal, de fls. 122 a 124, a apuração da
receita bruta da atividade rural foi com base nas notas fiscais de venda de produtos
rurais, relacionadas às fls. 125 a 127.
Alega o impugnante que comprava gado bovino de pequenos produtores rurais e os
revendia imediatamente, em estabelecimentos comerciais denominados "leilões", a
terceiros compradores, conforme evidencia a planilha que anexa, que comprova a
permanência do gado em poder do autuado pelo prazo inferior a 138 dias, acobertada
pelas declarações passadas pela Agência Estadual Agrodefesa GO e relatório da SEFAZ
GO.
Sobre a exclusão das atividades consideradas como rurais, a mesma IN SRF no 83, de
2001, em seu artigo 4o. estabelece:
Art. 4. Não se considera atividade rural:
I - a industrialização de produtos, tais como bebidas alcoólicas em geral, óleos
essenciais, atroz beneficiado em máquinas industriais, fabricação de vinho com
uvas ou frutas;
II - a comercialização de produtos rurais de terceiros e a compra e venda de
rebanho com permanência em poder do contribuinte em prazo inferior a 52 dias,
quando em regime de confinamento, ou 138 dias, nos demais casos;
Para comprovar o alegado, o contribuinte junta o demonstrativo de compras e
vendas de gado mês a mês em 2007, de fls. 233 a 241, por ele elaborado, as relações
de notas fiscais de venda emitidas por remetente/destinatário, fornecidas pela
Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás, de fls. 147 a 232, e a declaração da
AGRODEFESA, de fl. 145, que informa que o autuado movimentou gado bovino a
título de compra e venda, durante o ano de 2006, e os saldos em estoques mensais.
Os elementos juntados são insuficientes para provar que a permanência do gado
em poder do autuado, nos anos-calendários em litígio, era pelo prazo inferior a 138
dias. Conclusão Com base no exposto, voto por não conhecer da arguição de
inconstitucionalidade, não conhecer da alegação estranha à lide; rejeitar as preliminares e, no
mérito, negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa

Fl. 280
DF CARF MF
Documento nato-digital